Tribunal: TJMT
Processo: 1042878-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042878-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - CPF: 104.808.936-32 (ADVOGADO), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (EMBARGANTE), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (EMBARGANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (EMBARGADO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO), THALES ROMANO COELHO - CPF: 026.181.160-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que afastou alegações de coisa julgada, reconheceu a existência de prejudicialidade externa, rejeitou a tese de quitação ampla por acordo em execução e reconheceu a legitimidade ativa, inclusive do espólio, em ação indenizatória por evicção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) possibilidade de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, incluindo a inexistência de coisa julgada, a prejudicialidade externa, a limitação objetiva da transação firmada e a legitimidade ativa das partes.

5. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

6. Inexistente qualquer vício no julgado, resta inviável o acolhimento do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 447, 455 e 843.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e CREUZA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de declaração, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes.

Sustentam os embargantes, em síntese, que não foi devidamente apreciado o argumento de que o acordo celebrado entre as partes, nos autos de execução anterior, teria quitado integralmente todas as controvérsias decorrentes da relação contratual, inclusive eventual pretensão indenizatória fundada em alegada evicção do imóvel.

Defendem que a transação foi firmada justamente no contexto em que os embargados resistiam ao cumprimento da obrigação sob tal fundamento, razão pela qual a quitação abrangeria também essa discussão, inexistindo qualquer direito remanescente a ser pleiteado.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao exame da ilegitimidade ativa dos embargados. Apontam que estes adquiriram apenas parte do imóvel objeto da negociação – correspondente às glebas “A” e “B” –, não possuindo legitimidade para pleitear indenização relativa à totalidade da área negociada. Argumentam que, ao assim procederem, estariam pleiteando direito alheio em nome próprio, em afronta ao art. 18 do CPC, circunstância que autorizaria o reconhecimento imediato da ilegitimidade.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com o reconhecimento da quitação integral das obrigações decorrentes do acordo celebrado e, subsidiariamente, da ilegitimidade ativa dos embargados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo (id. 353956362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De início,
não conheço
do pedido recursal relativo ao
reconhecimento de coisa julgada.

Isso porque o Juízo de origem não decidiu a matéria. Ao contrário, consignou expressamente que a questão se confunde com o próprio mérito da evicção e que sua apreciação dependeria da resolução da causa prejudicial, razão pela qual determinou sua análise apenas após o julgamento da
Ação de Retificação n.º 0000428-83.1999.8.11.0050.

Assim, eventual pronunciamento deste Tribunal, neste momento processual,
configuraria indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal, pois inexistente decisão efetiva a ser revisada.

(...)Ressalte-se que a postergação da análise da alegada coisa julgada mostra-se juridicamente adequada, pois
a controvérsia acerca da própria ocorrência da evicção depende, logicamente, do desfecho da Ação de Retificação de Matrícula.

Isso porque o direito à indenização somente poderá ser debatido caso, ao final daquele processo, seja reconhecido que a área efetivamente não integrava o patrimônio dos vendedores, caracterizando perda jurídica do bem. Em sentido oposto, sendo confirmada a validade da retificação e a manutenção da área no domínio dos adquirentes, desaparecerá o próprio suporte fático da pretensão indenizatória.

Há, portanto, evidente relação de
prejudicialidade externa,
razão pela qual a apreciação imediata da questão poderia conduzir a conclusão incompatível com o resultado da demanda principal, mostrando-se prudente e adequada a opção do Juízo de origem de examinar a matéria apenas após a definição da situação dominial do imóvel.

O art. 313, §4º, do CPC fixa o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão por prejudicialidade externa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que esse prazo pode ser flexibilizado por fundamentação judicial adequada, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem (REsp 2.039.989/MG, 3ª Turma, j. 25.04.2023).

No presente caso, tal flexibilização é justificada pela estreita e inequívoca relação de dependência lógica entre o desfecho da ação de retificação e o próprio suporte fático da pretensão de evicção — sem a definição dominial do imóvel, qualquer julgamento da ação indenizatória seria prematuro e potencialmente contraditório.

Além disso, não se verifica qualquer prejuízo processual decorrente da postergação, uma vez que o processo originário se encontra suspenso —
com concordância de ambas as partes
— até a solução da ação de retificação, circunstância que afasta alegação de risco de dano ou de demora indevida na apreciação da matéria.

Registre-se, ainda, que a própria Cláusula 5 do acordo examinado prevê a renúncia ao direito de interposição de recursos contra a decisão homologatória que determinou a suspensão da execução — o que demonstra que os agravantes, em dezembro de 2020, já concordavam expressamente com a suspensão processual no âmbito daquele processo. Embora se trate de execução distinta,
tal comportamento processual é revelador da postura das partes em relação à questão da pendência da ação de retificação.

Superada essa questão, passa-se ao exame das outras insurgências recursais.

No que tange a alegação dos agravantes de que o acordo firmado nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.º 10024-22.2012.811.0055 — 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT) teria encerrado
"todas as discussões relativas ao contrato",
constituindo, portanto, causa de extinção da presente ação indenizatória.

Após análise do acordo supramencionado, nota-se que seus termos são inequívocos e revelam que a tese dos agravantes
não merece acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

Ab initio, o
acordo, celebrado em dezembro de 2020 e protocolado em 16/12/2020, destinou-se exclusivamente a pôr fim à execução de título extrajudicial mediante pagamento acordado de R$ 5.204.000,00 (cinco milhões, duzentos e quatro mil reais). A quitação outorgada na Cláusula 4 do instrumento refere-se expressamente à
"integralidade do crédito objeto da presente execução",
locução que delimita com precisão o âmbito da transação ao crédito exequendo específico daquele processo executivo.

Nenhuma cláusula do acordo menciona, sequer de forma genérica, a garantia contratual de evicção, a área da Fazenda São Pedro, a retificação de matrícula ou qualquer renúncia a futuras pretensões indenizatórias decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel. Para que a transação pudesse alcançar direitos autônomos decorrentes da garantia de evicção,
seria indispensável que as partes tivessem sobre eles expressamente transacionado
, o que não ocorreu.

A propósito, o art. 843 do Código Civil estabelece que
“A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.”
Assim sendo, não se pode cogitar reconhecer transação abrangendo aquilo que não está expresso.

A cláusula geral da quitação circunscrita no acordo juntado aos autos menciona o
"crédito objeto da presente execução",
não podendo ser interpretada extensivamente para alcançar pretensões autônomas, decorrentes de causa de pedir distinta — a garantia de evicção —, que não integravam o objeto daquele processo executivo.

O direito à indenização por evicção (arts. 447 e 455 do Código Civil), em discussão nos autos, decorre da eventual perda parcial do bem adquirido em contrato oneroso por força de ato judicial ou administrativo. No caso dos autos, a pretensão funda-se na anulação da retificação de matrícula promovida pelo Estado de Mato Grosso — evento cujo desfecho definitivo ainda está pendente da Ação de Retificação de Matrícula n. 0000428-83.1999.8.11.0050.

Trata-se, portanto, de causa de pedir e de direito absolutamente distintos do crédito que era objeto da execução encerrada pelo acordo. A garantia de evicção é direito autônomo, decorrente da lei (art. 447, CC), e seu exercício independe de ajuste contratual expresso, muito menos se extingue por quitação de obrigação diversa.

A conclusão é inevitável: o acordo firmado em 2020
não extinguiu, nem poderia extinguir, a pretensão indenizatória por evicção
deduzida na ação de origem, porque seus objetos são jurídica e materialmente distintos. A tentativa dos agravantes de imputar ao acordo um efeito liberatório amplo — que seus termos literais não comportam — contraria tanto a interpretação restritiva das transações (art. 843, CC) quanto a lógica dos institutos jurídicos envolvidos.

Prosseguindo, os agravantes sustentam a ilegitimidade ativa dos autores sob o argumento de que teriam adquirido apenas parte do imóvel, não podendo pleitear indenização integral.

Todavia,
razão não lhes assiste.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, a extensão da área eventualmente perdida, a existência de prejuízo e a própria caracterização do direito indenizatório constituem matérias diretamente relacionadas ao mérito da demanda, não sendo possível, nesta fase processual, extinguir o feito sem oportunizar a produção probatória.

Afastar prematuramente a demanda implicaria verdadeiro julgamento antecipado do mérito, com potencial cerceamento de defesa, sobretudo porque o autor possui, ao menos em tese, direito subjetivo à reparação, cuja extensão será definida apenas após a instrução.

(...) Cabe também destacar que o Espólio de Sérgio Evaristo Varnier detém legitimidade ativa para deduzir pretensões decorrentes de contratos onerosos celebrados pelo
de cujus
, entre os quais se inclui o direito à indenização por evicção (art. 943 do Código Civil), por se tratar de direito patrimonial transmissível aos sucessores.

É o que orienta a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e a doutrina, ao explicitar que o espólio, enquanto não encerrado o inventário, detém legitimidade ativa
ad causam
para pleitear bem jurídico pertencente ao
de cujus
.

Afastar tal legitimidade
, neste momento,
implicaria negar ao espólio o acesso à justiça garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, antes mesmo de oportunizada a produção probatória.

Desse modo, a decisão recorrida mostra-se alinhada aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. (...)”
(ID. 350100856)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Isso porque, conforme se verifica do acórdão embargado, todas as teses suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas, de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

No que tange à alegação de que o acordo firmado entre as partes teria quitado integralmente todas as controvérsias contratuais, inclusive eventual pretensão indenizatória por evicção, o acórdão foi expresso ao consignar que a transação se celebrou exclusivamente para pôr fim à execução de título extrajudicial, restringindo-se ao crédito ali discutido.

Destacou-se, inclusive, que a cláusula de quitação se limitava à
“integralidade do crédito objeto da presente execução”,
não havendo qualquer previsão de renúncia a direitos autônomos decorrentes da garantia de evicção, cuja natureza jurídica é distinta.

Assim, a matéria foi expressamente analisada, tendo o órgão julgador concluído, de forma fundamentada, pela inaplicabilidade do acordo à pretensão indenizatória deduzida na ação de origem, não se verificando qualquer omissão.

De igual modo, quanto à alegada ilegitimidade ativa dos embargados, o acórdão também enfrentou a questão de forma suficiente, ao consignar que a discussão acerca da extensão da área eventualmente perdida e da existência de prejuízo confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser analisada após a instrução probatória.

Ressaltou-se, ainda, que o espólio detém legitimidade para pleitear direitos patrimoniais do
de cujus
, inclusive indenização por evicção, afastando-se, portanto, a tese de ilegitimidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e CREUZA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026